Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713886-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 admitiu a seguinte questão a ser submetida a julgamento: “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa.” Foi determinada a suspensão dos processos que tratem da matéria afetada. Ante o exposto, verificado que o presente conflito de competência trata da matéria apreciada no IRDR no 17, sobreste-se o feito até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no referido incidente. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator